Tribunal: STF
Processo: AI 666798
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peça
   obrigatória. Procuração ou substabelecimento do subscritor das
   contra-razões ao recurso extraordinário. Ausência. Precedente do
   Plenário. Agravo regimental improvido. A procuração ou o
   substabelecimento do subscritor das contra-razões ao recurso
   extraordinário é peça obrigatória à formação do agravo de
   instrumento.